Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ApCrim – APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0704192-47.2020.8.07.0006 Apelante : VITOR EMANUEL GONÇALVES OLIVEIRA Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado